Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-28.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020014-28.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANI DE CAMPOS SOUZA - CPF: 040.899.331-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SIDNEI CORDEIRO - CPF: 929.922.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR
- DESCABIMENTO - FUNDADA SUSPEITA - AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CRIME PERMANENTE - LEGALIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal e que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. De igual forma, ainda que se considere alegação da apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada mesmo sem autorização judicial, haja vista fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
DAIANI DE CAMPOS SOUZA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1020014-28.2021.8.11.0015, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006,

à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima unitária.

Nas inclusas razões recusais de id. 145227860 a defesa protesta
nulidade da busca pessoal e domiciliar
, realizadas pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, com consequente ilicitude das provas e absolvição da apelante com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 145227865), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, consoante entendimento assim ementado:

“TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE ILÍCITA ABORDAGEM PESSOAL E INVASÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – IMPERTINENTE A ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR PORQUANTO NÃO HOUVE BUSCA NA MORADIA DO APELANTE, EIS QUE O ENTORPECENTE E PETRECHOS FORAM LOCALIZADOS PELOS MILITARES DURANTE BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA – É LÍCITA A BUSCA PESSOAL QUANDO HOUVER FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DELITUOSA QUE, NO CASO, FICOU DEMONSTRADA PELO COMPORTAMENTO SUSPEITO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE MACULAR AS PROVAS OBTIDAS – PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
” (id. 146911676).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 18h10, em via pública e residência particular localizada na rua Mutum, n° 1085, bairro Maria Vindilina 2, em Sinop/MT,
DAIANI DE CAMPOS SOUZA
trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 02 (duas)porções em formato de tablete com massa bruta total de 513,6g (quinhentos e treze gramas seis decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata que agentes policiais receberam informações de que na rua citada estava ocorrendo trafico de entorpecentes, razão pela qual foram até lá e avistaram a acusada em atitude suspeita. Com ela estava outro indivíduo, que ao notar a presença dos militares, empreendeu fuga para destino incerto.

Diante da fundada suspeita, os policiais abordaram e realizaram busca pessoal em DAIANI DE CAMPOS, sendo encontrado em sua posse uma porção de entorpecente. Entrevistada, a mesma relatou que teria mais entorpecentes em sua residência. Na moradia, os agentes de farda logram localizar 02 (duas) porções de maconha em formato de meio tablete; 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico e a quantia de R$ 180,00(cento e oitenta reais) em dinheiro.

Diante desses fatos, a acusada foi
condenada pelo crime de tráfico de drogas
, após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, para que seja declarado a nulidade de todo o processo uma vez que as provas nelas produzidas foram por meio de ilícita abordagem pessoal e de invasão domiciliar.

Pois bem. A despeito do dispêndio argumentativo empreendido pela i. Defesa,
entendo que o conteúdo fático-probatório produzido nos autos
não permite dar amparo
à súplica defensiva
.

Como se sabe, a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

In casu
, verifica-se que mediante denúncia anônima, agentes policiais receberem informações que certa residência na rua Mutum estava comercializando entorpecentes. Ao chegarem no local para diligências prévias, avistaram a ora apelante DAIANI DE CAMPOS em atitudes suspeitas, em frente da citada residência.

Dessa forma, a guarnição abordou e realizou busca pessoal na suspeita, sendo encontrado em sua posse uma porção de entorpecente. Entrevistada, DAIANI DE CAMPOS relatou ter mais drogas em sua residência. Na moradia, os policiais localizaram 02 (duas) porções de maconha em formato de meio tablete; 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico e a quantia de R$ 180,00(cento e oitenta reais) em dinheiro.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinente do Boletim de Ocorrência nº 2021.281445:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA MUTUM ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E NA DATA DE HOJE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO NA RUA MUTUM AVISTOU UMA MULHER EM ATITUDE SUSPEITA EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA REFERIDA DENÚNCIA, E PRÓXIMO A ELA OUTRO INDIVÍDUO QUE AO AVISTAR A VIATURA EMPREENDEU FUGA PARA DESTINO INCERTO, AO REALIZAR A ABORDAGEM A SUSPEITA, FORA LOCALIZADO UMA PORÇÃO DE ENTORPECENTE, E DURANTE ENTREVISTA NOS INFORMOU QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA TERIA MAIS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FORA LOCALIZADO MEIO TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E MAIS UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL DA MESMA SUBSTÂNCIA, BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME PARA EMBALAGEM DAS PORÇÕES DE DROGA, UMA QUANTIA CONSIDERÁVEL DE DINHEIRO TROCADO. (...)”
(id. 145227778).

Ouvidos em juízo, os policiais militares Adriano Constantino, Metzdorf e Daniel responsáveis pelas diligências, ratificaram o teor do BOPM e foram uníssonos ao esclarecer a dinâmica das abordagens.

Nesse sentido, o agente de farda
Adriano Constantino
narrou já ter
informação prévia de que a acusada realizava narcotráfico
no bairro Vindilina e que inclusive já passou no local algumas vezes, mas sem sucesso de encontrá-la. No dia fatídico, passaram por lá e
avistaram ela juntamente com um sujeito que empreendeu fuga e, realizada a abordagem nela, localizaram entorpecentes e, também, no interior de sua residência
. Disse que no momento da abordagem tentou capturar o indivíduo que correu, mas não logrou êxito e quando entrou na casa, os outros policiais já tinham encontrado a droga no local.

Na mesma sintonia, o PM
Ademilson Metzdorf Andrade
disse que em patrulhamento tático, em razão de
denúncia anônima
dando conta de que no bairro Maria Vindilina estava acontecendo a venda de entorpecentes, inclusive com características da pessoa, se depararam com uma mulher e um rapaz e este, ao visualizar a viatura policial saiu em disparada e conseguiram abordar apenas a suspeita DAIANI, encontrando com ela uma porção pequena de maconha. Prossegue aduzindo
que em entrevistas com a suspeita ela admitiu que estava realmente praticando o tráfico ilícito de drogas e tinha mais substância entorpecente no interior da sua residência, autorizando a entrada dos policiais
.
No interior da residência, localizaram mais aproximadamente meio tablete de maconha, além de balança de precisão de papel filme, petrechos característicos de tráfico de entorpecentes,
razão pela qual deram voz de prisão à suspeita.

De igual modo, o agente policial
Daniel

Sidnei Cordeiro
, reforça o recebimento de denuncia dando cabo de que naquela localidade uma mulher que estava fazendo o tráfico de drogas e que na frente da casa citada, avistaram a apelante com outro rapaz que saiu correndo e ela ficou sozinha, sendo em sua posse foi localizada uma porção de substância análoga à maconha.

Contrapondo à versão dos policias, a recorrente
Daiani de Campos Souza
alega ter havido entrada ilegal dos mesmo em sua residência, na medida em que os agentes públicos intencionalmente desligaram o padrão de energia da casa a fim de força-la a sair do seu interior:

“Em Juízo, disse ganhar a vida como garota de programa e ser usuária de maconha.
Informou já ter sido condenada por tráfico de drogas na comarca de Tangará da Serra/MT em responder a outro processo na cidade de Cuiabá/MT, também por tráfico de drogas
. Acerca dos fatos, disse que foi até a praça do bairro Jardim Imperial, denominada “P-25” para comprar maconha, pois sempre comprava maconha lá. Ao chegar no local, a pessoa que lhe vendia drogas disse que queria lhe fazer uma proposta e, em um primeiro momento, até pensou que ele quisesse fazer um programa sexual, pois ele sabia que ela exercia o meretrício,
mas na verdade ele lhe propôs guardar um pedaço de maconha
e em troca, além de não cobrar a porção que ela queria comprar (R$ 30,00), lhe daria mais R$ 300,00, então aceitou e foi para sua casa.

Mais tarde, um rapaz de moto foi até sua casa e lhe chamou dizendo que o “Tito” tinha mandado entregar a droga para ela e à noite viria buscar.
Aproximadamente uma hora e meia depois, a Força Tática da Polícia Militar chegou, mas não entrou na residência, antes desligaram o padrão de energia elétrica e neste momento estava no interior da sua casa assistindo TV. Por conta disso saiu lá fora e foi ver o que tinha acontecido e quando estava lá fora verificando o padrão os policiais dobraram a esquina e já encostaram dizendo “senhora, um homem pulou no seu quintal”, em fuga, mas disse aos policiais que não tinha visto ninguém, mesmo assim eles entraram na sua residência, sem permissão e encontraram a droga no interior da casa
.

Então os policiais disseram que deveria entregar de quem tinha pegado a droga, mas se calou. Na delegacia, os policiais ficaram lhe “zoando” por ser garota de programa e admitiram que tiveram que desligar o padrão de energia para que ela saísse para fora, pois não tinham nenhum “álibi”, nem mandado, para entrar na casa e sequer tinham conhecimento que ela vendia drogas, então disse que não vendia drogas, apenas pegou para guardar. Questionada pela Promotora de Justiça acerca de algumas conversas identificadas na perícia realizada em seu aparelho celular sugestivas de tráfico de drogas, disse que nunca vendeu drogas”
(interrogatório judicial extraído da sentença de id. 145227840).

Nesse cenário, em que pese a narrativa divergente da ré, verifico que ela se encontra isolada nos autos e desconexa do conjunto probatório, especialmente porque, conforme bem pontuado pelo d. sentenciante
“
apesar das declarações da acusada, no sentido de que estava no interior da sua residência e os policiais desligaram o seu padrão de energia a fim de forçá-la a sair do interior da casa, os agentes públicos foram uníssonos no sentido de que a acusada estava já do lado de fora da casa, na companhia de outra pessoa que correu ao avistar a viatura e na posse da suspeita foi localizada uma porção de entorpecente
”
(id. 145227840).

Importante consignar que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância o restante do conjunto probatório e
quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessariam implicar injustificadamente os acusados no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Destarte, corroborando os termos do edito condenatório, deflui-se que, diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, a revista realizada pelos policiais militares,
a qual culminou na apreensão do entorpecente em poder da acusada
, respeitou as diretrizes legais dos art. 240 e 244 do CPP,
não havendo em se falar nulidade da busca pessoal
, porquanto, repita-se devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstancias factuais e comportamentais apresentada pela apelante.

Nesse sentido:

“(...) Diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, vê-se que a busca pessoal realizada durante a abordagem guardou atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP. De igual forma, ainda que se considere a arguição do apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese de fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...)”
(N.U 1001011-53.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

De igual monta, em

simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar,
revela-se a desnecessidade de mandado e de autorização da apelante para a diligência neste caso concreto
, tanto diante da presença de fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel, as quais justificam sobremaneira a entrada dos policiais na propriedade, quanto, pelo consentimento dado pela recorrente, mesmo que o tenha negado, mas que foi afirmado em juízo pelos policiais militares que foram ouvidos como testemunhas e também registrado pelos documentos que instruíram a ação penal, como o Relatório de id. 145227782.

Como cediço, a situação de flagrante delito flexibiliza a regra da inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5°, XI, da CR/88, hipótese em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio mesmo sem autorização do morador ou autorização judicial.

Muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a higidez desta busca e apreensão judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, conforme tese pelo Pretório Excelso no R.E. n.º 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral,
situação verificada na presente hipótese
.

Conforme bem frisado pelo magistrado, em situação semelhante ora analisada, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“a apreensão de drogas em poder do suposto traficante fora do imóvel, aliada à sua confissão de que possuía mais produto ilícito armazenado no interior da residência, constituem justa causa para o ingresso em domicílio”
(
ex vi
STJ, AgRg no HC 674.279/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26.10.2021, DJe 04.11.2021).

Assim, diante dos elementos evidentes e das fundadas razões (justa causa) para a medida, os policiais adentraram à casa da acusada, onde apreenderam entorpecente, agindo, pois, com propriedade, no estrito cumprimento do dever legal. Configurada está, portanto, a exceção constitucional que permite penetrar na casa sem consentimento do morador, pois naquele momento a situação de flagrante delito estava presente.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência das supostas nulidades, a condenação da ré é medida que deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião exarada no parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pela defesa de Daiani de Campos Souza, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022